Tribunal: TCU
Processo: 018.064/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6634/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 826/2022-TCU-Plenário , buscando rediscutir o mérito do julgamento da presente TCE, sob argumentos distintos daqueles apresentados em seu recurso de reconsideração julgado pelo acórdão recorrido; Considerando que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo, conforme exposto acima, já ocorreu a preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o presente expediente não reúne os requisitos específicos para ser acolhido como recurso de revisão; Considerando os pareceres uníssonos pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 278, § 3o do Regimento Interno/TCU, por ser a segunda vez que o mesmo responsável o interpõe e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.064/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Vale do Norte Ltda - Me (07.143.146/0001-35); José Dourado de Sousa (XXX.107.041-XX); Uniao das Assoc.trab.e Produtores Rurais do Muni.sta. Maria das Barreiras (03.090.638/0001-59). 1.2. Recorrente: José Dourado de Sousa (XXX.107.041-XX). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Adriano Artiaga da Rosa (15098/OAB-GO), e Marcelo Robson Duarte Sena. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.